Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Especial n. 1005181-21.2019.8.11.0000
EMBARGANTE IVONETE FERREIRA DE SOUZA E OUTROS
EMBARGADO SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO POR DESERÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMADO E DECORRIDO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (ID 36237454), opostos por IVONETE FERREIRA DE SOUZA E OUTROS em face da decisão de ID 35228952 que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelos Embargantes, diante da deserção do recurso.
Inconformados, afirmam que a decisão é omissa uma vez que o Recurso Especial perdeu seu objeto, porquanto a ação em trâmite no primeiro grau foi julgada extinta e interposto recurso de apelação pelos Embargantes, bem como não foi oportunizado a interposição de recurso contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Com essas considerações, requerem que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e, no mérito, acolhidos, para o fim de sanar o vício evidenciados.
Recurso tempestivo (ID 36241497).
Contrarrazões juntadas conforme ID 37209469.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, II, do CPC, verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois a parte alega que na decisão de admissibilidade houve omissão, uma vez que o Recurso Especial perdeu seu objeto, porquanto a ação em trâmite no primeiro grau foi julgada extinta e interposto recurso de apelação pelos Embargantes, bem como não foi oportunizado a interposição de recurso contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Entretanto, a parte Embargante ao alegar omissão da decisão de admissibilidade do Recurso Especial por perda de seu objeto, por ter a ação em primeiro grau julgada extinta, verifica-se que, em nenhuma momento ela trouxe tal informação, uma vez que a mesma é a parte autora do recurso, sendo que, no momento em que alegou a violação ao artigo 1.022 do CPC nas razões do Recurso Especial, o que não fez.
Ademais, vê-se que a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial aplicou a deserção, uma vez que a parte Recorrente, ora Embargante, ao ter o pedido de justiça gratuito indeferido (ID 33363525), não apresentou recurso nem comprovante de pagamento das custas processuais, mesmo que intimada (ID 34758028). Confira-se:
“[...] In casu, em que pese a declaração de impossibilidade da parte Recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada, não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade.
Assim, esta Vice-Presidência indeferiu o pleito conforme decisão de ID 33363525, determinando, ao final, que a parte Recorrente procedesse ao recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 101, § 2o, do CPC.
Apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento, a parte Recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de ID 34758028, o que implica na inadmissibilidade do recurso por deserção, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
[...] Ante o exposto, declaro deserto o Recurso Especial e nego-lhe seguimento.” (ID 35228952 – p.1)
Dessa forma, vê-se que o pedido da parte Embargante consiste na reforma da decisão, com o objetivo de que seja dado seguimento ao Recurso Especial ID 24785492, sendo que sua alegação de que não foi oportunizado prazo para a interposição de recurso contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita não se configura, extrapolando desta forma as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, pois a pretensão recursal visa a modificação da decisão de admissibilidade e não sanar eventual vício.
Assim, ausente na decisão embargada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeito aos Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX